Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA JUNTO AO BACEN. EXTRATO BANCÁRIO DEVEDOR. REITERAÇÃO SISBAJUD E RENAJUD. PESQUISA SNIPER. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O agravante requer que o Banco Central do Brasil informe todas as contas bancárias registradas em nome do CPF e do CNPJ da agravada. Contudo, a diligência requerida é desnecessária e sem utilidade, já que tem (teria) resultado equivalente à diligência realizada via sistema SISBAJUD.
2. Quanto à pretensão do recorrente de rastrear o destino do dinheiro depositado na conta do agravado, por intermédio da análise de seu extrato bancário, viola o sigilo bancário de terceiros, não se voltando a medida de natureza cível ao fim de alcançar eventual ressarcimento.
3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade.
4. No caso, considerando que a última pesquisa junto ao SISBAJUD foi realizada há 10 (dez) dias, mostra-se desarrazoada nova pesquisa neste momento processual. Contudo, a última pesquisa junto ao sistema RENAJUD ocorreu há 5 (cinco) anos, razão pela qual, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável, independentemente de demonstração, pelo exequente, de modificação da situação patrimonial do executado.
5. Com relação ao SNIPER, denota-se que, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a realização de pesquisa apenas ao sistema RENAJUD.